Tribunal: TJSP
Processo: 1017983-25.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão que dá provimento à apelação da embargante e acolhe a improcedência da ação - Alegação de omissão quanto aos honorários advocatícios - Inocorrência – A sentença carreou à parte ativa o pagamento da sucumbência por preponderante seu decaimento e assim foi mantida no acórdão, não alterando a reversão da parcial procedência para improcedência da ação, pois o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão que dá provimento à apelação da embargante e acolhe a improcedência da ação - Alegação de omissão quanto aos honorários advocatícios - Inocorrência – A sentença carreou à parte ativa o pagamento da sucumbência por preponderante seu decaimento e assim foi mantida no acórdão, não alterando a reversão da parcial procedência para improcedência da ação, pois o desfecho é o mesmo - Questões conhecidas e julgadas - Intuito de revisão - Caráter infringente - Prequestionamento - Desnecessidade da expressa menção de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das questões de direito articuladas na lide - Precedentes do C. STF e C. STJ - CPC 2015, art. 1.025 - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1017983-25.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CONSTRUTORA TENDA S/A, são embargados GUMERCINDO
SARAIVA DA COSTA (ESPÓLIO) e MARIA JOSÉ SANTOS LAGO DE PONTE
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017983-25.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 15356 - FCSO/LMCP/LSN/DRG 2
Embargos de Declaração no 1017983-25.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Construtora Tenda S/A
Embargado: Gumercindo Saraiva da Costa (espólio) e Maria José Santos Lago
de Ponte (inventariante)
Comarca: São Paulo - 22a Vara Cível do Foro Central
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15356
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão que dá
provimento à apelação da embargante e acolhe a
improcedência da ação - Alegação de omissão quanto aos
honorários advocatícios - Inocorrência A sentença carreou
à parte ativa o pagamento da sucumbência por
preponderante seu decaimento e assim foi mantida no
acórdão, não alterando a reversão da parcial procedência
para improcedência da ação, pois o desfecho é o mesmo -
Questões conhecidas e julgadas - Intuito de revisão - Caráter
infringente - Prequestionamento - Desnecessidade da
expressa menção de artigos de lei, bastando conhecimento e
julgamento das questões de direito articuladas na lide -
Precedentes do C. STF e C. STJ - CPC 2015, art. 1.025 -
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao v.
acórdão de fls. 223/231 do apenso, que deu provimento ao seu recurso de apelação.
A embargante alega omissão no acórdão em relação aos
honorários advocatícios, pois com a improcedência da ação necessário incidir sobre o
valor da causa (fls. 1/3).
É o relatório.
Embargos de Declaração possuem natureza restrita às
hipóteses expressamente previstas no ordenamento jurídico (art. 1.022 do Novo
Código de Processo Civil).
Não há omissão a ser suprida, contradição a ser eliminada,
obscuridade a ser sanada, ou erro a ser corrigido.
Há no acórdão a devida fundamentação acerca da questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017983-25.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 15356 - FCSO/LMCP/LSN/DRG 3
objetada nestes embargos: “a ação é julgada improcedente, mantidos os
consectários sucumbenciais a cargo da parte ativa, conforme fixado pela sentença.”
- (fls. 230).
A sentença carreou à parte ativa o pagamento da sucumbência
por preponderante seu decaimento e assim foi mantida no acórdão, não alterando a
reversão da parcial procedência para improcedência da ação, pois o desfecho é o
mesmo.
A pretensão da embargante trata-se de nítido inconformismo
diante do decidido, pronunciado de forma clara e objetiva.
O que se pretende é o efeito modificativo do julgado, para
nova análise de questões já decididas, a tornar claro o caráter infringente dos
embargos.
Discordando do raciocínio desenvolvido no v. aresto
embargado, deverá a embargante se valer de espécies recursais adequadas à
rediscussão da lide, o que não é possível na estreita via dos embargos de declaração.
O prequestionamento explícito de artigos de lei para
interposição de outros recursos não tem cabimento quando o assunto se encontra
previamente decidido.
E é este o entendimento consolidado pelo C. STJ:
“O acolhimento dos embargos de declaração opostos com
propósito de prequestionamento condiciona-se ao fato de existir
na decisão embargada algum dos vícios indicados no art. 535 do
CPC. Fora dessas hipóteses, não está o órgão julgador obrigado a
mencionar expressamente dispositivos legais e constitucionais
para futura interposição dos recursos derradeiros. Violação do
art. 535 do CPC afastada.” (REsp 859084/PR, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2007,
DJ 01/03/2007, p. 252)
“Inexistente qualquer das hipóteses do art. 535 CPC, não
merecem acolhida os embargos declaração opostos a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017983-25.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 15356 - FCSO/LMCP/LSN/DRG 4
prequestionar dispositivo constitucional STJ.” (Edcl no AgRg no
REsp 538241/RS, 2a Turma - Rel. Min. ELIANA CALMON, J.
16.5.06, DJE 14.6.06).
Ademais, no v. acórdão a temática do prequestionamento foi
considerada, e pronunciamento explícito é desnecessário no entendimento exarado
pelo C. STF e STJ de que “é certo que tem entendido este Tribunal que não é
necessário, para fins de prequestionamento, a menção expressa do dispositivo
constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a ele relativo seja objeto de
consideração” (STF Segunda Turma, AI no 396.899, AgR-RS, Rel. Min. Ellen
Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003).
E que “o prequestionamento consiste na apreciação e na
solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada inexistindo a exigência de sua expressa referência no
acórdão impugnado (STJ Corte Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. no
162.608-SP; Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; vu)”.
De resto o disposto no CPC/2015:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)